Tribunal: STF
Processo: HC 211530
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto e roubo majorado. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 718.463, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 11.01.2022, pela suposta prática dos crimes de furto e tentativa de roubo majorado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Indeferida a liminar, houve a impetração de HC no STJ. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.



4.  Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, “haja vista que o paciente não acumula qualquer tipo de processo criminal, sendo primário que jamais agrediu uma pessoa na sua vida”. Além disso, ressalta que o paciente é dependente químico, necessitando de tratamento médico.



5. Prossegue a narrativa para sustentar que as instâncias de origem:



    “(...) destacaram a impossibilidade do exame exauriente do pedido liminar, sem a cópia do decreto prisional, o qual não foi juntado inicialmente em razão da não disponibilização do acesso ao processo em razão do segredo de justiça”.



    Posteriormente, após inúmeras insistências, o juízo de primeiro grau forneceu a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sendo que a defesa prontamente ingressou com outro habeas corpus no plantão judiciário, onde restou deferida a liberdade condicional do paciente, libertando-o e possibilitando o retorno do mesmo ao tratamento para dependentes químicos (laudos em anexo). 



    Após o processamento e distribuição do habeas corpus que concedeu a liberdade provisória do paciente, tal recurso foi distribuído sob autos de número 50038509820228217000, o qual não foi conhecido em razão da litispendência com os autos originários aqui impugnado, levando novamente o paciente para prisão. 



    (...) resta evidente o constrangimento ilegal do paciente, o qual já foi preso duas vezes em razão do mesmo decreto.”



6. Por fim, a defesa nega a autoria do crime de furto. Requer a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpussubstitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Ainda do ponto de vista processual, verifico que as alegações da defesa sequer foram analisadas pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Não bastasse isso, as decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



12. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente pelos crimes de furto e roubo majorado, tendo o Juízo de origem assentado que “o investigado teria, em tese, praticado delitos em dias seguidos, sendo que, na segunda vez, teria utilizado uma faca para ameaçar as vítimas” (grifei). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do decreto prisional:



    “Pelo contido, o investigado teria, no dia 06 de janeiro de 2022, praticado o delito de furto em residência situada na (...), tendo subtraído três capacetes (uma rosa e duas de cor prata), dois pendrives e um rádio de um veículo, conforme ocorrência n° n°16/2022/152921. Segundo a autoridade policial, foram obtidas imagens de circuitos internos de monitoramento e, nelas, foi possível visualizar um indivíduo, do sexo masculino, magro, vestindo moletom de manga comprida, sendo a parte do tronco de cor branca e preta, com mangas vermelhas, boné para trás e bermuda preta, portando consigo os itens do furto. 



    Ainda, foi obtida, em rede social (Instagram) a imagem do investigado trajando as mesmas roupas, a indicar se tratar da mesma pessoa filmada pelas câmeras de monitoramento. Ainda, no dia seguinte, ou seja, 07/01/2022, o investigado teria tentado subtrair, mediante ameaça com o uso de uma faca, o Posto (...). De acordo com a autoridade policial, o investigado teria entrado na loja de conveniência do posto e solicitado uma carteira de cigarro. A vítima pegou o cigarro e o soltou no balcão, momento em que o investigado fez a volta, foi atrás do balcão, puxou uma faca e ameaçou a vítima, sem nada falar. Consta na ocorrência que a vítima se assustou e gritou para o colega, o qual entrou na loja e também foi ameaçado pelo investigado. Segundo o histórico, o investigado tentou agredir a segunda vítima, mas, diante do grito desta, saiu correndo sem levar nada. A primeira vítima relatou que conhece o investigado, pois ele morava na casa onde ela (vítima) mora, sendo que o investigado era cliente do estabelecimento. 



    Além disso, o caso concreto revela a absoluta necessidade da medida (periculum libertatis), pois há risco concreto de reiteração criminosa de delito grave, situação que atinge a ordem pública, impondo a prisão como única medida capaz de debelar o risco à manutenção da ordem da vida comunitária. O indiciado representa real risco à sociedade ordeira, havendo risco concreto de que ele, em liberdade, voltará a cometer delitos. Anoto que o investigado teria, em tese, praticado delitos em dias seguidos, sendo que, na segunda vez, teria utilizado uma faca para ameaçar as vítimas. Evidentemente, a substituição da prisão por outras medidas cautelares ao acusado, neste momento, não surtirá quaisquer efeitos. 



    Os delitos, em tese, praticados (furto em concurso com tentativa de roubo majorado) autorizam a medida cautelar mais gravosa, atendendo o disposto no art. 313, I, do CPP”. (Grifei)



13. Por fim, pontuo que o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



14 . Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 03 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator